Tribunal: TJDFT
Processo: 0705828-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705828-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AUTOR ESPÓLIO DE: LINO MARTINS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036915-16.1999.8.07.0001, rejeitou a impugnação dos agravantes quanto ao laudo de avaliação produzido pelo perito judicial. Sustentam que o laudo pericial não levou em consideração a presença de características especiais do imóvel como rede estruturada de dados e de voz, instalações sanitárias e de acesso para pessoas com deficiência, apesar de reconhecer a presença de tais itens nas respostas aos quesitos apresentados. Entendem que a homologação do referido laudo é prematura porquanto existem inconsistências técnicas. Aduzem que apresentaram discordância fundamentada o que possibilita a realização de uma nova avaliação do bem. Indicam que o valor apurado no laudo pericial homologado de R$ 166.000.000,00 (cento e sessenta e seis milhões de reais) está muito próximo do valor apurado no laudo pericial realizado em 2014 sobre o mesmo imóvel em autos diversos, que foi de R$145.000.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), evidenciando a incompatibilidade do valor avaliado com o mercado atual. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada para determinar que seja realizada nova avaliação no imóvel. Preparo recolhido no ID 55853449. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 184380089, dos autos de origem): 1. A decisão de id num. 140818769 deferiu a penhora do imóvel de matrícula 47929, do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e determinada a avaliação a ser realizada por Oficial de Justiça. 2. Juntou-se laudo de avaliação ao id num. 142107257, do qual foi dada vista às partes. 3. Houve concordância do laudo pela parte exequente ao id num. 147447838, no entanto a executada juntou impugnação ao laudo ao id num. 148430023 e juntou laudo do assistente técnico, JOSÉ MARCOS BEZERRA DE SOUZA, cuja avaliação foi de R$ 157.132.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões, cento e trinta e dois mil reais), datado de 11/01/2023, pugnando pela homologação deste valor (id num. 148432828). 4. Juntado laudo ao id num. 173666910, avaliando o imóvel em R$ 166.000.000,00 (cento e sessenta e seis milhões de reais), datado de 10/11/2023. 5. Dada vista às partes, a exequente concordou com o laudo, no entanto a executada juntou impugnação ao laudo ao id num. 184354746, discordando do valor atribuído ao imóvel e juntou laudo de avaliação realizado pelo assistente 6. Intimada a esclarecer acerca do interesse na realização de perícia, a executada manifestou concordância (id num. 150168151). 7. Determinada a realização da perícia ao id num. 150369219. 8. Ao id num. 150748468, a exequente requereu que fosse considerada a perícia do imóvel no processo no 0040680-92.1999.8.07.0001, já homologada, com o que discordou a executada, sob a alegação de que a aludida perícia estava desatualizada, pois fora realizada há quase cinco anos (id num. 151634614). 9. Ao id num. 173666910 foi juntado laudo de avaliação, o qual avaliou o imóvel em R$ 166.000.000,00 (cento e sessenta e seis milhões de reais) em 10/11/2023, do qual foi dada vista às partes. 10. A exequente concordou com a avaliação, entretanto a executada juntou impugnação ao id num. 184354746, juntando laudo do assistente técnico, JOSÉ MARCOS BEZERRA DE SOUZA, cuja avaliação foi de R$ 229.225.597,00 (duzentos e vinte e nove mil, duzentos e vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e sete reais), pugnando pela homologação neste valor. 11. Veio o feito à conclusão. DECIDO. 12. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância dos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco, o que não se verifica no caso sob exame. 13. O i. Perito, seguindo os parâmetros acima estabelecidos, e utilizando-se de métodos avaliatórios admitidos pela norma técnica NBR-14.653-2 – “Avaliações de Imóveis Urbanos”, editada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, realizou o exame do imóvel avaliado ‘in loco’ com a inspeção do imóvel tratado na lide e de outros similares, promovendo as verificações de suas características qualitativas e quantitativas, bem como com o levantamento de valores praticados no mercado. 14. Nesses termos, não há que se falar em outra forma de atualização, uma vez que o perito apresentou, acertadamente, valores já atualizados, no momento da elaboração do laudo, de conformidade com a data acima citada. 15. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 173666910, fixando o valor do imóvel em R$ 166.000.000,00 (cento e sessenta e seis milhões de reais). 16. Expeça-se alvará de levantamento do valor remanescente dos honorários periciais em favor do expert. 17. Preclusa a presente decisão, intime-se a exequente para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. No caso dos autos, a parte agravante sustenta que o valor do imóvel penhorado é superior ao apontado pelo laudo de avaliação do perito judicial, buscando nova avaliação ao argumento de que não foram considerados os elementos especiais do prédio como a existência de rede estruturada de dados e de voz, bem como instalações sanitárias e de acesso para pessoas com deficiência. Ao tratar de nova avaliação, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Ao alegar que o valor indicado no laudo foi abaixo do que o imóvel realmente vale no mercado, a parte agravante atraiu para si o ônus de demonstrar, de forma fundamentada, o alegado erro na avaliação. Em análise da avaliação apresentada nos autos de origem por um avaliador particular, ID 184354748, verifica-se que o valor alcançado naquele laudo decorreu da utilização de apenas seis anúncios paradigmas de imóveis completamente distintos do prédio dos autos, pois envolve salas comerciais de apenas 33m2 e 76m2 ou mesmo prédios de 600m2, enquanto o prédio em análise tem 17.000m2 de área construída, além de estarem situados em setores diversos, como o SCS e na área comercial próxima à Terceira Ponte do Lago Sul, não se revelando adequados para a comprovação da alegação. Note-se que o laudo homologado analisou 134 (cento e trinta e quatro) operações de venda de imóveis semelhantes, enquanto o laudo do perito da agravante se limitou a analisar 6 (seis) anúncios, que, em sua maioria, não contém semelhanças com o imóvel dos autos, como anotado acima. Outrossim, todos os edifícios, públicos ou privados, destinados ao uso coletivo, como o imóvel avaliado porque destinado à natureza comercial, devem ser acessíveis às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, incluindo acesso e banheiro, ao menos desde 2000, quando instituída a Lei da Acessibilidade no 10.098/2000, e que assim dispõe: Art. 11. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes requisitos de acessibilidade: I – nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas a garagem e a estacionamento de uso público, deverão ser reservadas vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinalizadas, para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência com dificuldade de locomoção permanente; II – pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; III – pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e com o exterior, deverá cumprir os requisitos de acessibilidade de que trata esta Lei; e IV – os edifícios deverão dispor, pelo menos, de um banheiro acessível, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, o fato de o imóvel conter tais elementos não o diferencia de nenhum outro a ponto de se mostrar mais valioso, porque decorre de exigência legal. Quanto à existência de rede estruturada de dados e de voz, como o próprio agravante apontou e que foi confirmada pelo perito nas respostas aos quesitos apresentados, inexiste qualquer indício de que não foi considerada no valor da avaliação, inclusive porque devidamente registrada nas fotografias do “quadro digital” (ID 173666910 - Pág. 27) e do “Rack de comunicação” (ID 173666910 - Pág. 43). Com efeito, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação. Ademais, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorreu. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Portanto, não restam dúvidas de que perito judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas – ABNT NBR, para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. A propósito, confira-se a jurisprudência deste egrégio TJDFT sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HIPOTECA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PERITO JUDICIAL. IRRESIGNAÇAO QUANTO AO VALOR APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM A NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. 1. A desconstituição de homologação judicial de avaliação de imóvel realizada por perito nomeado pelo juízo pressupõe a existência de insurgência idônea, pautada em elementos técnicos, capaz de, por si só, demonstrar mácula apta a invalidar ou colocar em dúvida o trabalho técnico impugnado. 2. O laudo pericial contém minuciosa descrição do imóvel e de suas características, bem como da região em que está localizado. Apresenta, ainda, a exposição detalhada da metodologia utilizada para a apuração do preço de mercado, evidenciando o embasamento científico em que pautados os trabalhos realizados, inclusive, quanto ao número de amostras de preço consideradas. 3. Ainda que o julgador não esteja vinculado às conclusões do perito nomeado, podendo apreciar a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do CPC, para assim proceder deverá o magistrado, necessariamente, indicar em sua decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (art. 479, CPC). 4. Na hipótese em apreço, a parte devedora, ora agravante, não apresentou e os autos não demonstram nenhum elemento probatório capaz de levar o julgador a uma conclusão diversa daquela a chegou o perito judicial, notadamente porque os agravantes se limitam a questionar a quantidade de amostras utilizadas no trabalho técnico, sem explicar, de modo fundamentado e técnico, porque a quantidade de sete unidades não seriam suficientes a compor o modelo comparativo que serviu de base para o resultado da perícia. 5. À míngua de impugnação idônea acerca da metodologia utilizada, das técnicas envolvidas, e da própria relevância dos imóveis adotados como base de referência, verifica-se que nenhum motivo há para se rejeitar o laudo pericial, sendo de rigor o improvimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida. 6. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1696884, 07078924420238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR PERITO. IMPUGNAÇÃO. NOVA PERÍCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré, ora agravante, contra avaliação de imóvel por perito nomeado, em penhora em fase de cumprimento de sentença. Pretende nova avaliação. 2. Nos termos do art. 873 do CPC, cabe à parte arguir, fundamentadamente, o vício ocorrido em avaliação, capaz de ensejar nova avaliação. 3. Laudo unilateral genérico e sem desenvolvimento metodológico é incapaz de demonstrar erro de avaliação pericial com estudo aprofundado e com metodologia. 4. Ausência de provas capazes de comprovar o erro da avaliação da perita nomeada, ou a necessidade de nova perícia. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1678824, 07281259620228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2024 16:33:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador